Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 40 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 EM 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDOS JÁ ATENDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LICITUDE. ART. 63, INCISO I, E § 1o, DA LAD. NORMA COGENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Falta interesse de agir quanto ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 40 da Lei no 11.343/06, quando o crime pelo qual o réu restou condenado não é qualificado.
3. Há ausência de interesse recursal nos pedidos de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em 2/3 (dois terços), de fixação do regime aberto e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se tais pedidos já foram atendidos por ocasião da prolação da sentença.
4. Inviável a devolução de valores apreendidos no crime de tráfico de drogas, quando ausente prova inequívoca da sua licitude, bem como pelo correto cumprimento da norma cogente descrita no art. 63, inciso I, e § 1o, da Lei no 11.343/06.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.